Tribunal: CARF
Processo: 10855.723723/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723723/2013-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.082 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
VALTECIR ROSA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/36):
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 09 a 12, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$ 7.710,49,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2011, em
decorrência de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723723/2013-14
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723723/2013-14

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado em
juízo ou escritura pública, efetivamente pago e comprovado, pode ser deduzido da base
de cálculo do imposto de renda, a título de pensão alimentícia judicial.
Cientificado da decisão em 14/01/2015 (fls. 41), o contribuinte interpôs, em
06/02/2015, recurso voluntário (fls. 43), trazendo aos autos o informe de rendimentos e cópia de
peças processuais extraídas da Ação de Separação Consensual no 152/97, onde restou
homologado por sentença o dever alimentar às suas filhas, Vanessa e Vaniele Zamora Silva, no
percentual de 30% sobre seus salários mensais descontados em folha pela fonte pagadora, e
depositados em favor de sua ex-esposa, Lourdes Zamora, responsável pela guarda das
alimentandas, requerendo ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/51.
Em 12/06/2015, requer a juntada de novos documentos em complemento aos já
carreados aos autos (fls. 55/74).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia paga em favor de
suas filhas/alimentandas, Vanessa e Vaniele Zamora Silva, no valor de R$ R$ 25.935,44, por
falta de apresentação do acordo homologado judicialmente referente à ação de separação
consensual, de forma a comprovar que tais pagamentos atendem aos requisitos legais para a
dedutibilidade a título de pensão judicial, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Contudo, para apurar a regularidade das deduções declaradas, no que tange ao
efetivo atendimento às regras do direito de família, entendo por imperioso aferir a idade das
alimentadas, bem como certificar se possuíam incapacidade física ou mental para o
trabalho ou, se encontravam cursando estabelecimento de ensino – levando-se em conta que
o acordo judicial que fixou o pensionamento foi homologado, por sentença, em 20/01/1997,
portanto há mais 14 anos do ano-calendário autuado – com especial destaque para
obrigatoriedade à prestação alimentar aduzida, ao teor dos arts. 77, III e § 2o e 78 do RIR/99,
cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal
instaurada, sobretudo para apurar a correção da conduta fiscal adotada pelo Recorrente.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723723/2013-14

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem intime o contribuinte para, querendo, (i) demonstrar a relação de
dependência de suas filhas/alimentandas, Vanessa e Vaniele Zamora Silva, e/ou comprovar o
estado de saúde das mesmas em caso de eventual incapacidade física ou mental, bem como (ii) o
grau de instrução das alimentandas no ano-calendário de 2011, trazendo aos autos os respectivos
documentos comprobatórios, nos termos da legislação de regência.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Original